Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-57.2022.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-57.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ISABEL MARIA DE CARVALHO CERQUEIRA - CPF: 568.885.971-72 (EMBARGANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ISABEL MARIA DE CARVALHO CERQUEIRA - CPF: 568.885.971-72 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação da autora para julgar procedente a Ação e condenar a ré ao pagamento de R$241.097,80 de prejuízos materiais, e parcial provimento ao Recurso adesivo por ela (ré) interposto, para determinar que a correção monetária incidente sobre os danos morais seja calculada pelo INPC a partir do arbitramento.

A embargante alega que a Câmara julgadora foi contraditória ao considerar o laudo técnico apresentado pela embargada como prova da causa do incêndio, apesar de se tratar de documento unilateral.

Sustenta que, se o evento decorreu de problemas nas instalações elétricas da fazenda do vizinho da autora, a Concessionária não pode ser responsabilizada, pois cuida-se de culpa de terceiro.

Intimada, a embargada não se manifestou (ID. 193580191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta contradição no acórdão ao considerar o laudo técnico unilateral apresentado pela embargada como prova da causa do incêndio.

Sustenta que, se o evento decorreu de problemas nas instalações elétricas da fazenda do vizinho da autora, a Concessionária não pode ser responsabilizada, pois trata-se de culpa de terceiro.

No entanto, no aresto ficou assim consignado:

“A autora alega na inicial que em setembro de 2020 sua propriedade foi atingida por incêndio que começou na Fazenda Pito Aceso, causado pelo atrito de fio elétrico com uma árvore, o que comprometeu 9,76ha da sua área (lote 23 do assentamento rural João de Barro), “queimando pastos, cercas, parte da casa, curral, cancelas e dois animais mortos”. Busca R$50.000,00 de danos morais e R$241.097,80 de prejuízos materiais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00 de reparação moral.

A Ata Notarial atesta que o fio de alta tensão estava em atrito com uma árvore provocou o incêndio (ID. 169377260).

O Relatório n. 001/CRBM II/6ª CIA/2022, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros em 15-10-2020, concluiu que “os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores”. (ID. 169377263, pág. 8).

No Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita Acesa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio, elaborado pela própria Concessionária ré em novembro de 2020, está assim anotado:

“(...) infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da árvore, situada junto a área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em várias propriedade vizinhas do ponto de combustão”. (ID. 169377264, pág. 15).

Ou seja, não há controvérsia quanto à origem do fogo, sobretudo porque a ré não trouxe nenhuma prova contrária.

A ré argumenta que os itens 5.5 e 5.6 da Norma Técnica NBR n. 15688/2012 proíbem aos proprietários de imóveis a manutenção na faixa de segurança de árvores de grande porte, sendo permitido apenas vegetação rasteira, portanto estaria configurada a culpa exclusiva do proprietário, seja a autora ou terceiro.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, produzido pela própria ré (ID. 169377262), está descrito o seguinte:

“5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra

A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade, definido pelo Art. 14º da Resolução Normativa 414 da ANEEL.

10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes

10.1. Geral

(...)

A Energisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos:

a) Garantir a segurança pública;

b) Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

c) Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação;

d) Proteger os ativos do cliente e da rede contra danos;

e) Minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente;

(...)

11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede

11.1. Opções Elétricas

As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda.

a) O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT;

b) Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação;

c) Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema;

d) Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros;

e) Uso de postes mais altos.

11.2. Opções Não-Elétricas

11.2.1. Remoção da Vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.

(...)

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica

No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal.

(...)

12.3. Áreas Rurais

A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas.

Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente longas e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.

A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores.

Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico. (...)”

Logo, era obrigação da ré manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, sobretudo quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a arguição de normalidade nos registros internos da Concessionária nem de acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma, está clara a falha na prestação do serviço pela ré.

(...)

Ainda que tal laudo seja particular, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não trouxe provas contundentes de que tais prejuízos não ocorreram, nem mesmo requereu a realização de perícia; a autora, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao evidenciar que o incêndio se estendeu por mais de 9,00ha de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou os bens acima descritos
”.

Como visto, é claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024